Tribunal: TJMT
Processo: 0045093-94.2011.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045093-94.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), LEANDRO R.P.GUIMARAES (EMBARGADO), LEANDRO RICARDO PEREIRA GUIMARAES - CPF: 728.943.341-68 (EMBARGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), LEANDRO R P GUIMARAES - ME - CNPJ: 10.459.627/0001-69 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDOS OS RECURSOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE PROVIDO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS
.

Há de ser reconhecida a falta de interesse recursal do embargante, tendo em vista que o provimento judicial atacado restou-lhe favorável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO S. A., contra o acórdão de ID 27183525, proferido por esta e. 3a Câmara Cível, no Recurso de Apelação Cível no 0045093-94.2011, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.
”

Em razões, de ID 28680454, o banco embargante pede o provimento dos embargos para que seja determinado o prosseguimento da ação de execução, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Observa-se da leitura do acórdão embargado que, esta Câmara, unanimemente deu provimento ao recurso do embargantes e, por conseguinte, reformou a decisão atacada para não reconhecer a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Nesse sentido, tendo em vista que o julgamento mostrou-se favorável ao banco embargante, é de rigor reconhecer que inexiste qualquer prejuízo hábil a conferir-lhe o interesse recursal, por patente falta de utilidade e necessidade do recurso aviado para o fim colimado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020